Tribunal: TJMT
Processo: 1023235-25.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023235-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), ALIETE DE LIMA MEDEIROS - CPF: 823.643.111-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Agravo De Instrumento. Tutela Provisória De Urgência Deferida. Empréstimo Pessoal Com Alegada Fraude. Suspensão Dos Descontos No Benefício Previdenciário. Decisão Mantida.

Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto p
ela
cooperativa de crédito
em virtude de
decisão que deferiu
a
tutela
provisória
de urgência para suspender os efeitos de contrato de empréstimo e os
respectivos descontos
mensais
junto ao
benefício previdenciário da
A
utora
.

2.
A
A
utora afirma não ter contratado o empréstimo nem realizado a operação financeira correspondente, relatando a existência de transferência via PIX para terceiro não identificado e juntando boletim de ocorrência, notificação ao Procon e extrato bancário.

II. questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se a existência de indícios de fraude na contratação de empréstimo bancário justifica a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do contrato e os respectivos descontos mensais.

III. razões de decidir

4.
Conforme a Súmula 297/STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

5.
A cooperativa não apresentou contrato assinado, comprovação da adesão voluntária ou elementos técnicos de validação da identidade
da contratante (biometria, geolocalização, reconhecimento facial, entre outros).

6.
Há indícios de contratação fraudulenta, evidenciados por movimentações bancárias atípicas e simultâneas à liberação do crédito.

7.
A manutenção dos descontos diante de possível fraude representa risco de dano à parte consumidora, em situação de vulnerabilidade econômica.

8.
A suspensão da exigibilidade do contrato é medida reversível e não comprovadamente prejudicial à cooperativa, justificando a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a suspensão dos efeitos de contrato bancário em sede de tutela provisória quando presentes indícios de contratação fraudulenta. 2. A ausência de comprovação técnica da adesão voluntária pelo consumidor impede a continuidade da cobrança do débito enquanto pendente a apuração judicial.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; CDC,
arts
. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1011332-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2024; TJMT, AI 1020953-82.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023235-25.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
,

com pedido de efeito suspensivo,
interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde
do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT
em virtude d
e
decisão proferida pela Juíza da
1
ª Vara
de São José do Rio Claro

nos autos da
Ação de Nulidade de Negócio Jurídico
c.c
Indenização por Danos Morais

(
n. 1000343-23.2025.8.11.0033
)
ajuizada por
Aliete de Lima Medeiros
.

A Juíza singular
deferiu a tutela provisória de urgência
e
suspende
u
os efeitos do contrato de empréstimo firmado em 05/06/2024, bem como
obstou
a continuidade d
os

débitos
mensais relativ
o
s ao ajuste, diante da alegação de fraude na contratação e transferência indevida de valores via PIX.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que a suspensão das parcelas determinada na decisão agravada compromete a efetividade do contrato regularmente firmado entre as partes, ao passo que inexiste comprovação de fraude na contratação, a qual teria sido realizada por meio do dispositivo móvel da própria Agravada.

Aduz que a decisão agravada, ao suspender os descontos mensais vinculados à Cédula de Crédito Bancário firmada em 05/06/2024, implica alteração contratual unilateral, afrontando o princípio do pacta sunt servanda e gerando risco de dano irreversível à instituição financeira.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e restabelecer a exigibilidade do contrato de empréstimo e das respectivas cobranças.

Indeferido o
pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões
apresentadas pela Agravada pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Aliete de Lima Medeiros
ajuizou
Ação de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais
em face
da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT
, sob o fundamento de que fora surpreendida com a contratação de empréstimo no valor de R$ 8.335,91 em seu nome, operação que afirma desconhecer. Relata que, na mesma data, houve transferência via PIX no valor de R$ 10.500,00 para terceiro não identificado, valor este creditado na conta vinculada à suposta contratação
.

Aduz que não realizou qualquer operação bancária naquele dia, tampouco forneceu seus dados a terceiros, razão pela qual buscou atendimento na agência bancária, registrou boletim de ocorrência e notificou o Procon, sem lograr êxito na reversão da contratação contestada ou no ressarcimento dos valores subtraídos.

A decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência requerida
peça Autora
, para suspende
r
os efeitos do
contrato de empréstimo firmado em 05/06/2024
e
os respectivos

descontos efetuados no benefício previdenciário
.

Inconformada, a Cooperativa interpôs este Agravo de Instrumento.

A controvérsia gira em torno da alegação de fraude na contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 8.335,91, supostamente realizado pela Agravada, com imediata transferência de R$ 10.500,00 por PIX a terceiro desconhecido.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

No caso, e
mbora a Agravante afirme que a operação foi realizada por meio do próprio dispositivo da Agravada, não apresentou aos autos cópia do instrumento contratual, comprovação da adesão voluntária da consumidora ou qualquer meio técnico idôneo de validação da identidade (biometria, senha pessoal, verificação facial ou geolocalização). A prova carreada limita-se a
registros internos da instituição e comunicação genérica via aplicativo
sem qualquer elemento técnico
.

Por outro lado
, a documentação acostada à petição inicial,
notadamente

o
boletim de ocorrência, notificação ao PROCON e histórico bancário com a movimentação atípica e simultânea à liberação do crédito,
revelam
,
ao menos
nesta quadra de cognição não exauriente
,

indícios suficientes da ocorrência de fraude na contratação impugnada.

O simples registro da operação no sistema interno da Cooperativa, desacompanhado do instrumento contratual ou de qualquer comprovação de adesão consciente da Agravada, não é suficiente, por si só, para afastar a tese de fraude levantada na petição inicial.

Ademais, a
manutenção dos descontos em conta corrente, diante da alegada contratação fraudulenta, agrava a situação de vulnerabilidade econômica da Agravada, com prejuízo à sua subsistência e ao equilíbrio financeiro familiar.

Com efeito, a
reversibilidade da medida imposta
,
suspensão das cobranças
,
recomenda sua preservação até o deslinde da controvérsia, pois eventual reconhecimento da validade da contratação permitirá à instituição financeira retomar a exigibilidade do crédito.

Além disso, n
ão há nos autos comprovação de que a suspensão das parcelas causará desequilíbrio significativo ou risco ao funcionamento da Cooperativa. Os argumentos expendidos são genéricos e desacompanhados de elementos objetivos que demonstrem o alegado risco de irreversibilidade.

Diante da controvérsia instaurada e da falta de elementos probatórios idôneos aptos a infirmar, de modo inequívoco, a plausibilidade da tese de contratação fraudulenta, revela-se acertada, no juízo de cognição sumária, a decisão que determinou a suspensão dos efeitos do contrato, medida que se impõe como providência cautelar adequada à prevenção de prejuízos irreversíveis à parte consumidora.

Em casos semelhantes
,
tem decidido este Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COMBINADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA” - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - PEDIDO LIMINAR - PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação”.

2. Estando a dívida em discussão judicial, ante a alegação de contratação fraudulenta por suposto vício de vontade, correta é a suspensão da cobrança dos empréstimos em antecipação de tutela, mormente quando a medida não se mostra irreversível ou apresente prejuízo de dano à parte contrária.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

(TJMT
,
Primeira Câmara de Direito Privado,
Agravo e Instrumento
10113322720248110000,
relator Desembargador

Sebastiao Barbosa Farias
,
publicado no DJE em
21/08/2024)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REGULARIDADE AINDA NÃO
DEMONSTRADA PELO RÉU – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.

Impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para suspender as cobranças se o autor não reconhece as compras feitas no seu cartão de crédito e aduz que pode ter ocorrido fraude, pois, desse modo, está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC), e a instituição financeira, por outro lado, não comprova em juízo de cognição sumária a regularidade das transações.

(TJMT
,

Quarta Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento
1020953-82.2023.8.11.0000,
r
elator
Desembargador Rubens De Oliveira Santos Filho
,
publicado no DJE em
23/11/2023)
.

Assim, uma vez demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC), e

inexistindo prova suficiente, em juízo de cognição sumária, acerca da regularidade das transações questionadas, impõe-se a manutenção da decisão recorrida
até que seja oportunizada a devida dilação probatória para apuração dos fatos controvertidos.

Com essas considerações,
n
ego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025